Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-18.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001857-18.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO STUCHI LINO - CPF: 711.924.501-59 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FRANCA DA SILVA - CPF: 030.280.561-35 (RECORRENTE), PAULO CESAR - CPF: 848.816.316-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1001857-18.2020.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Paulo Cesar

Recorrido(s):

Fabiano Suchi Lino

Paulo Ricardo Franca da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DE INTENÇÃO DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONTESTAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PROVAS DA LEGALIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante à preliminar de nulidade da sentença, em que pese a sentença tenha se equivocado, visto que o Autor se fez presente na audiência de conciliação (id 94012046), tenho que a revelia foi corretamente aplicada, visto que não houve apresentação de contestação e sim petição de intenção de satisfação do débito em valor inferior ao pretendido na petição inicial. Registro que na audiência de conciliação o Reclamado já havia formalizado petição de acordo que não havia sido aceito pelos Autores, bem como havia pugnado pela realização de audiência de instrução e julgamento. O Magistrado na decisão constante no id 94012047, informou que iria se manifestar quanto a necessidade ou não da realização da instrução após a apresentação da defesa, intimando o Réu para tanto. Ocorre que não houve a apresentação da contestação, como dito acima, o Réu se dignou tão somente a apresentar proposta de satisfação do crédito, que não se confunde com a defesa. Desta forma, se o Requerido não impugnou os fatos, não há razão para que a audiência de instrução seja realizada. Portanto, não acolho a preliminar.

2. A Revelia não induz objetivamente a procedência do pedido, mas tão somente seu efeito legal de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabendo a procedência quando os fatos presumidamente verdadeiros restarem provados nos autos, o que ocorreu in casu.

3. Os Autores na petição inicial provaram satisfatoriamente a existência dos débitos mediante provas documentais que não foram impugnadas, portanto, devidamente válidas.

4. Outrossim, vejo que nas razões recursais, também não houve impugnação aos fatos relatados na petição inicial, muito menos os documentos e a metodologia do cálculo de atualização dos valores fixados em sentença.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino
JULGAR PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para condenar o réu ao pagamento

de
R$ 2.982,94 (dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
, que deverá ser acrescido de juros de mora (
simples
) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021